Tribunal: TJDFT
Processo: 0746967-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REMOÇÃO DE CURADOR. ALTERAÇÃO DO DOMICÍLIO DO CURATELADO. MELHOR INTERESSE DO INCAPAZ. FORO DE DOMICÍLIO DO CURATELADO. ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO.
1. Na ação de remoção de curador, o juízo competente é o foro do domicílio do incapaz, em atendimento ao seu melhor interesse, à facilitação do acesso ao Judiciário e à necessidade de fiscalização da curatela.
2. “Nos processos que envolvam curatela deve prevalecer o interesse da pessoa interditada em detrimento de quaisquer outras questões, podendo ser mitigado, inclusive, o princípio da perpetuatio jurisdictionis, previsto no art. 87 do CPC”. Precedentes STJ.
3. Conflito negativo de competência conhecido. Declarou-se competente o Juízo da Segunda Vara de Família e Órfãos e Sucessões de Planaltina, o suscitado.